Tribunal: TCU
Processo: 006.727/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 7004254859, modalidade Pregão (Objeto: Aquisição de computadores corporativos (desktops, notebooks e acessórios) com garantia estendida e prestação de serviços de suporte técnico, conforme as especificações deste documento e de seus adendos.)

Inteiro teor:
Acórdão 867/2025-TCU-Primeira Câmara Cuidam os autos de representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas na Oportunidade 7004254859, conduzida pela Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), cujo objeto consiste na aquisição de computadores corporativos (desktops, notebooks e acessórios), com garantia estendida e prestação de serviços de suporte técnico, processada nos termos da Lei 13.303/2016 e do Regulamento próprio da estatal. Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014 Considerando que, em sede de exame perfunctório (peça 11), foi indeferido pedido de medida cautelar; Considerando as informações e documentos encaminhados pela estatal (peças 15, 16, 17-32 e 54), bem como a oitiva realizada (peça 48), em que, dentre outros pontos, restou evidenciada a adoção de modelo de adjudicação por lote único - prática justificada pela economia de escala e racionalização de custos - não tendo sido, contudo, definidas no edital as necessárias balizas de aceitabilidade de preços unitários; Considerando que a ausência de critérios de aceitabilidade de preços unitários pode viabilizar jogo de planilha, em afronta ao art. 56, § 4o, da Lei 13.303/2016 e à jurisprudência desta Corte de Contas ( Acórdão 2767/2011-TCU-Plenário e 2.804/2013-TCU-2a Câmara); Considerando que a contratação de bens e serviços se revelou vantajosa, a despeito da ausência dos referidos critérios, não se verificando, dentro do escopo considerado na análise, dano ao erário; Considerando o pedido de ingresso como parte interessada formulado por Dell Computadores do Brasil Ltda., à luz do art. 146, § 2o, do Regimento Interno/TCU e do art. 2o, § 2o, da Resolução-TCU 36/1995, com redação dada pela Resolução-TCU 213/2008, sem a demonstração de razão legítima ou risco a direito subjetivo próprio; Considerando as razões expostas na instrução final (peça 56-58) elaborada pela unidade técnica; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, na forma do art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em: conhecer da presente representação e, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; dar ciência à Petróleo Brasileiro S.A., nos termos do art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, acerca da ausência de definição de critérios de aceitabilidade de preços unitários capazes de prevenir a formulação de propostas globalmente mais baratas, porém desequilibradas em itens específicos, em afronta ao art. 56, § 4o, da Lei 13.303/2016 e aos entendimentos consolidados nos Acórdão 2767/2011-TCU-Plenário e 2.804/2013-TCU-2a Câmara. indeferir, com fulcro no art. 146, § 2o, do Regimento Interno/TCU, o pedido de ingresso como parte interessada apresentado por Dell Computadores do Brasil Ltda., facultando-lhe, todavia, vista e cópia das peças não sigilosas após a publicação desta deliberação, se requerido; informar à Petrobras e ao representante o teor deste acórdão; e arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 006.727/2024-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Petróleo Brasileiro S.A. (33.000.167/0001-01). 1.2. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A.. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Jose Vicente Cera Junior (155962/OAB-SP), representando Dell Computadores do Brasil Ltda; Luigi Bruno de Lima Avalone Ramalho (125916/OAB-RJ), representando Petróleo Brasileiro S.A.. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.